Tribunal: TJDFT
Processo: 0731725-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUXÍLO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO TRANSPORTE. AUXÍLIO CRECHE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio creche, decorrente de prestação de serviços de contrato temporário, no período de 21/05/2014 a 01/06/2016. Recurso da parte autora objetiva reformar parte da sentença que julgou o pedido de auxílio transporte improcedente. Recurso da parte ré objetiva reformar parte da sentença que julgou os pedidos de auxílio alimentação e auxílio creche procedentes.

2 – Preliminar da parte autora. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Contrato temporário. Excepcional interesse público. Técnico Administrativo. Auxílio Transporte. Auxílio Alimentação. Auxílio Creche. Ausência de previsão legal. A contratação de pessoal por prazo determinado, no âmbito da Administração Distrital, é regulada pela Lei 4.266/2008, a qual delimita os direitos e obrigações do pessoal contratado sob esse regime. O art. 11 da norma de regência faz remissão a diversos dispositivos da Lei 8.112/1990, incidentes nos contratos temporários, então aplicada no âmbito do DF por força do art. 5o da Lei distrital 197/1991, dentre os quais nenhum traz previsão de pagamento de auxílio alimentação, auxílio transporte, nem auxílio creche ao pessoal contratado temporariamente. Também não há previsão na norma de regência dos contratos temporários quanto a incidência das Leis Distritais 786/1994, 2.966/2002 e 792/1994 que tratam do auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio creche para os servidores do DF, respectivamente. A referida lei tampouco faz referência aos artigos 107 e 111 da Lei Complementar Distrital 840/2011, nem à Lei Distrital 792/1994. No caso em análise, acerca dos direitos da contratada, a Cláusula Sexta do contrato firmado entre as partes dispõe que se aplicam a Lei Federal 8.745/1993, a Lei Distrital 4.266/2008 e a Lei Distrital 5.240/2013 (ID 17653829), cujos dispositivos não trazem previsão alguma quanto ao pagamento dos benefícios pleiteados. Dessa forma, não possui a parte autora direito à percepção de auxílio alimentação, auxílio transporte, nem tampouco de auxílio creche, em decorrência da prestação de serviço de caráter temporário. Sentença que se reforma para julgar os pedidos da parte autora improcedentes.

4 – Recursos conhecidos. Provido o do réu-recorrente. Não provido o da autora-recorrente. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez porcento) do valor da causa, pela autora-recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

F